Tribunal: TJMT
Processo: 1007309-05.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 0001-01-01
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007309-05.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (AGRAVADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), IVO WURZIUS - CPF: 022.402.311-06 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
Q
UE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
- CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique

sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Interno interposto por

IVO WURZIUS
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto pel
o
agravante
e manteve
a
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Cobrança no 1007309-05.2019.8.11.0003 opostos por SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS, julgou procedente, reconhecendo o débito do requerido para com a parte autora, no valor de R$ 2.310,56 (dois mil, trezentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC.

Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas e em honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado
com a decisão proferida, discorre quanto a nulidade da citação editalícia, já que infrutífera a citação via correio e oficial de justiça, poderia o juízo determinar a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor, esgotando os meios de tentativa de localização do apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença com o devido prosseguimento da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma do

decisum
, que
manteve

a
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Cobrança no 1007309-05.2019.8.11.0003 opostos por SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS, julgou procedente, reconhecendo o débito do requerido para com a parte autora, no valor de R$ 2.310,56 (dois mil, trezentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC.

Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas e em honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, sabe-se que devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80, in
verbis
:

“

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10
(dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV -
o
edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe:

“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO
ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....
]”. (TJMT -
Ap
24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018,
Publicado
no DJE 19/12/2018)

A inicial foi recebida em 06/08/2019, sendo determinado a expedição de carta de citação, que fora devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”.

Tentada nova citação via oficial de Justiça em 02/10/2019, este certificou que, no endereço indicado, fora informado que: “não efetuei a citação de Ivo Wurzius uma vez que o mesmo não reside no local, onde fui atendido por uma senhora que informou que comprou este imóvel do citando, mas não sabe informar onde estaria residindo atualmente.”, restando negativa a diligência.

Diante disso, em 18/11/2019, o apelante requereu citação via edital, que foi indeferida pelo Juízo, por entender não esgotadas todas as possibilidades de encontrar endereço (s) da parte executada, determinando pesquisas junto ao sistema BACENJUD.

Localizado um endereço, fora tentada citação via carta, que também restou infrutífera, como se vê no id. 154973725, razão pela qual o apelante repete o pedido de citação editalícia.

No caso dos autos, constata-se que houve tentativa de citação pelo correio, por oficial de justiça e posteriormente por edital, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8o da Lei de Execução Fiscal, não havendo que falar em nulidade nesse ponto.

Assim, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023